Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-93.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021744-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (APELADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (APELADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELADO), PLENUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.159.840/0001-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - VÍCIO EXISTENTE – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 271232376) opostos por PLENUS CONSTRUTORA LTDA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1021744-93.2021.811.0041 que proferiu a seguinte decisão: ‘POR UNANIMIDADE,
PROVEU O RECURSO
.’. (id. 270749352)

Em suas razões a Embargante defende a existência de contradição, para tanto, alega que “
houve contradição entre a ementa e o voto exarado e seguido por unanimidade na sessão de julgamento.
”.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para a reconhecer a contradição entre a ementa e o voto proferido.

Contrarrazões (id. 273569385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (id. 271232376) opostos por PLENUS CONSTRUTORA LTDA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1021744-93.2021.811.0041 que proferiu a seguinte decisão: ‘POR UNANIMIDADE,
PROVEU O RECURSO
.’. (id. 270749352)

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma que: há no v. acórdão erro material sobre a pessoa, pois, quem apresentou o recurso de apelação ora julgado, fora a parte ré, não o autor; assim, o recurso da ré, foi parcialmente provido. Dessa forma, sendo o erro material passível de correção em embargos de declaração, requer seja corrigido quanto à parte.

Esclareço que a
hipótese suscitada pela embargante, realmente consiste, em erro material.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. ART. 780 DO CPC. COLIGAÇÃO DE DEVEDORES COM BASE EM TÍTULOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1- Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu preliminar de impossibilidade de cumulação de execuções fundada em títulos diversos e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de execução originário, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cumulação de execuções fundadas em títulos distintos quando os devedores alegadamente integram o mesmo grupo econômico.

III. Razões de decidir:

3. O art. 780 do CPC exige, como requisitos objetivos para a cumulação de execuções, a identidade de executado, a competência do mesmo juízo e a adoção de procedimento idêntico.

4. A apelante não demonstrou a presença de elementos suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica ou a configuração de grupo econômico, nos termos do art. 50 do Código Civil, de modo a permitir o tratamento dos devedores como um único ente econômico.

5. A simples existência de vínculos societários ou coincidências de endereço entre os devedores não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

6. A cumulação indevida de execuções, especialmente com base em títulos autônomos, compromete o contraditório e a ampla defesa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A cumulação de execuções prevista no art. 780 do CPC exige a identidade do executado, a competência do mesmo juízo e a adoção de procedimento idêntico, sendo inviável a coligação de devedores fundada em títulos autônomos e sem comprovação de grupo econômico que justifique o afastamento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 50, 780 e 485, I; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.170.620/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2010.”

Leia-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 780 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução sob o fundamento de impossibilidade de cumulação de execuções contra empresas formalmente distintas, apesar da alegação de integrarem grupo econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de grupo econômico entre as empresas demandadas autoriza a cumulação das execuções, nos termos do artigo 780 do CPC, independentemente da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

III. Razões de decidir

3. A caracterização de grupo econômico não exige subordinação hierárquica ou participação societária cruzada, bastando a existência de administração centralizada, interesses empresariais comuns e interligação operacional entre as empresas.

4. No caso concreto, restou demonstrado que as empresas compartilham o mesmo administrador, além de haver interligação patrimonial e operacional entre elas, evidenciando a unidade econômica.

5. A cumulação de execuções é admitida quando preenchidos os requisitos do artigo 780 do CPC, quais sejam: (i) identidade subjetiva dos devedores; (ii) competência do mesmo juízo; e (iii) identidade de procedimento.

6. A formação de grupo econômico, no caso, autoriza a cumulação das execuções, não se tratando de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a existência de responsabilidade pessoal dos sócios ou administradores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Determina-se o prosseguimento da execução em face das empresas do Grupo Ginco, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"A caracterização de grupo econômico, demonstrada por gestão coordenada, interligação operacional e identidade de interesses empresariais, autoriza a cumulação de execuções, nos termos do artigo 780 do CPC, independentemente da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica."”

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para sanar o
ERRO MATERIAL
apontado, sem modificação de julgamento do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025